Tribunal: STF
Processo: HC 194515
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. ‘É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP)’ (HC n. 538.842/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019).
    3. No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à paciente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, visto que ‘a autuada vinha traficando dentro de sua própria residência e, assim, expondo seu filho menor a todo tipo de riscos, prejuízo moral, educacional, etc.’, cabendo destacar, ainda, que se trata da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes e de paciente que possui, ao que tudo indica, intenso envolvimento em atividades criminosas.
    4. ‘É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente utilizava a própria residência para realização do tráfico de drogas, expondo sua filha à situação de risco, porquanto há indicação da acusada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa [...]’ (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe de 13/12/2019).
    5. Ordem denegada. ”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (237 porções de crack, pesando aproximadamente 79g; aproximadamente 2kg de maconha; aproximadamente 1,400kg de haxixe; e 469g de cocaína). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 524.129 – SP), também denegado. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que “se proceda a substituição da prisão preventiva que subsiste em face da paciente por prisão domiciliar, nos termos do habeas corpus 143.641/SP”. Para tanto, afirma que “a paciente preenche integralmente os requisitos da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP”, uma vez que “possui uma filha com idade inferior a 12 (doze) anos de idade [...], sendo a única responsável por sua mantença/criação”. Destaca que, “diferentemente do alegado pelo Magistrado que presidiu a audiência de custódia, […] a paciente não traficava entorpecentes em sua residência, mas, apenas e, tão somente, se dedicava aos cuidados à sua filha”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Inicialmente, registro que não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. A própria parte impetrante informa que, após o indeferimento do habeas corpus impetrado no STJ, sobreveio sentença que condenou a paciente à pena de “6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, no piso da Lei Especial, pelo crime de tráfico de drogas; b) 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, no piso da Lei Especial, pelo crime de associação ao tráfico” (doc. 16, p. 85). Circunstância que atrai o entendimento desta Corte, no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    9. Reconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original).
    10. No caso de que se trata, contudo, para além de observar a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder da paciente, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão proferida pelo Juízo de origem para denegar o pedido defensivo. Juízo que, ao fazê-lo, afirmou tratar-se de “situação que excepciona a regra, na medida em que a autuada vinha traficando dentro de sua própria residência e, assim, expondo seu filho menor a todo tipo de riscos, prejuízo moral, educacional, etc”. Nessas condições, e considerando que a paciente foi apontada como “uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa”, não tenho como acolher a pretensão defensiva.
    11. Quanto à alegação de que “a paciente não traficava entorpecentes em sua residência, mas, apenas e, tão somente, se dedicava aos cuidados à sua filha”, anoto que o STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator